Tribunal: TJBA
Processo: 8066389-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066389-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AMPARO PARTICIPCOES LTDA

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. INCORRÊNCIA. EXAME EXPRESSSO DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA EM SENTENÇA MANTIDA NESSA SEGUNDA INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que desproveu apelação cível, mantendo sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade do procedimento administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão de intimação postal enviada a endereço incorreto e posterior intimação por edital sem esgotamento de diligências, além de afastar a possibilidade de reavaliação retroativa do lançamento tributário. O ente municipal alegou omissão quanto ao descabimento da exceção de pré-executividade e quanto à nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão nos embargos de declaração: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de inadmissibilidade da exceção de pré-executividade no caso concreto; (ii) averiguar eventual omissão quanto à análise da nulidade da sentença por falta de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de vícios específicos, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

A alegação de omissão quanto à inaplicabilidade da exceção de pré-executividade foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual reconheceu a viabilidade do incidente processual diante da presença de prova documental pré-constituída e da natureza de ordem pública das matérias suscitadas.

A fundamentação do acórdão deixa claro que a sentença de origem foi suficientemente motivada, abordando os fundamentos jurídicos e fáticos para o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo, afastando, portanto, a alegada ausência de fundamentação.

A mera discordância com o desfecho adotado não autoriza o manejo dos embargos como sucedâneo recursal, tampouco justifica o reconhecimento de vício inexistente no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que aprecia de forma expressa e fundamentada as matérias debatidas não padece de omissão, ainda que contrarie a pretensão da parte embargante.

A exceção de pré-executividade é cabível para o exame de nulidade do procedimento administrativo quando fundada em prova documental pré-constituída e em matéria de ordem pública.

A fundamentação da sentença que examina os argumentos das partes e os documentos constantes dos autos supre o requisito do art. 489 do CPC, afastando alegação de nulidade por ausência de motivação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489; CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 149.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.299.604/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.09.2015, DJe 23.10.2015; STJ, REsp 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021; STJ, Tema 387.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n.
8066389-70.2024.8.05.0001
,
em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
como embargada
AMPARO PARTICIPCOES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar integrativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05